Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701661-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BOLSONI MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora da ação em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Após a prolação da decisão de id 72148109, que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio aos autos a informação de falecimento da Agravante, nos termos da certidão de óbito de id 74196777. Diante do falecimento da Agravante, o recurso interposto perdeu o objeto, pois a ação originária é intransmissível. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator